Tribunal: STF
Processo: AI 844682
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. O agravo regimental é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna os fundamentos da decisão agravada. Inteligência do Enunciado n.º 287 da Súmula do STF, de seguinte teor: 'Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia'. Precedentes: AI 718.237-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau; AI 725.430-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    2. In casu, o agravante não impugnou em suas razões o óbice referente a inaplicabilidade, no caso sub examine, do princípio da fungibilidade recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.